Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708940-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAYDSON RIBEIRO DE ANDRADE PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ (Id. 224459694 do processo de referência) que, nos autos do processo n. 0700687-66.2025.8.07.0008, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em prisão preventiva, pela prática, em tese, do tipo penal inserto no art. 129, § 9o do CP. Eis o teor da decisão, no que importa à apreciação do writ: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), tendo em vista que a infração narrada em tese se subsume ao tipo do art. 129, § 9o do CP, tendo sido cometido em situação de violência doméstica e familiar. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, considerando que a vítima sofreu lesões corporais conforme laudo de ID 224439596 inclusive com lesões no pescoço, o que demonstra uma escalada agressiva com risco à sua vida, bem como a reiteração do custodiado em episódios de violência doméstica conforme FAP de ID 224444387, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, porquanto a adoção de cautelares diversas da prisão e de monitoramento eletrônico não se mostraram suficientes para impedir a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO OLIVEIRA e de MARIA SANTANA ALVES DOS SANTOS, nascido em 03/04/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. OUTROSSIM, FIXO DESDE JÁ AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REQUERIDAS PELA VÍTIMA e com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, IMPONHO AO OFENSOR: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar das ofendidas, a menos de 500 (quinhentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, ou por pessoa interposta. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Destaques na ata de audiência de custódia Nas razões (id. 69677529), a defesa alega ilegalidade da Decisão atacada, diante do perecimento dos motivos ensejadores da decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar a escalada criminosa. Defende que a residência fixa e o emprego lícito exercido pelo paciente devem ser considerados na oportunidade de apreciar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, sendo essa imposição unicamente nos casos graves e para acusados que oferecem riscos concretos, quando as situações não puderem ser acauteladas por outro meio”, dizendo não ser o caso dos autos principais. Alega não caber fundamentos “na gravidade de uma conduta e na narrativa genérica utilizada por alguns magistrados para criar um falso encaixe nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Assevera que, para garantir a integridade da vítima, é o bastante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico que, aplicado, impede o risco à ordem pública e não apresenta óbice para a tramitação da ação penal de origem, motivos pelos quais pede a liberdade do paciente mediante monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, tendo em vista as informações dos autos, inclusive a Denúncia ofertada ao id. 224800602 dos autos originais, o ora paciente: No dia 31 de janeiro de 2025, sexta-feira, por volta das 21h50min, no Condomínio Itapoã II, QL 4, Conjunto F, Lote 24, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade física de A.D.C., sua companheira, causando-lhe lesões. As partes mantêm um relacionamento amoroso e não possuem filhos em comum. No contexto indicado, o denunciado o denunciado irritou-se e agrediu Aline com socos, puxões de cabelo, mordida e golpes com uma chave, causando-lhe lesões corporais indicadas em LECD (ID 224439596). Antônio também quebrou (sic) bens que guarneciam a casa (ID 224530670). A ofendida Aline fugiu e buscou ajuda de sua vizinha Luana, que chamou a polícia. Destaques na sentença Registre-se que, neste momento, não se evidencia qualquer flagrante ilegalidade que justifique a imediata intervenção desta Relatoria, uma vez que os fatos atribuídos ao paciente, em tese, são de gravidade concreta que extrapolam os próprios tipos penais, não tendo a decisão versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Nesse sentido, deve ser apontado que o paciente foi preso em flagrante em circunstâncias que denotam a sua periculosidade, pois conforme descrito na Decisão atacada pelo presente habeas corpus e na Denúncia ofertada pelo MP, o paciente teria perpetrado lesões corporais na ofendida, sua companheira, causando-lhe lesões no pescoço, utilizando-se de uma chave, além de “socos, puxões de cabelo, mordida”, caracterizando escalada criminosa, quando cotejados os fatos descritos na peça acusatória com a FAP do ora paciente. Vê-se, assim, que a conduta supostamente praticada sugere, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública, pois colocou em risco, em escalada criminosa, a vida de sua companheira. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão preventiva. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, com base nas circunstâncias específicas do caso em concreto, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora